Tribunal: TJBA
Processo: 8005672-33.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005672-33.2024.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO BORGES COSTA

Advogado(s): CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

12

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DO VÍNCULO. TEMAS 551 E 916 DO STF. DIREITO DO SERVIDOR À PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS + 1/3 E LEVANTAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERBAS CELETISTAS INDEVIDAS (AVISO PRÉVIO, MULTAS DOS ARTS. 467 E 477 DA CLT, MULTA DE 40% DO FGTS E REGISTRO NA CTPS). MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO (JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA, IPCA-E E, APÓS A EC 113/2021, SELIC). RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Configurado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, diante das sucessivas renovações por mais de três décadas, impõe-se reconhecer os efeitos remuneratórios decorrentes da nulidade contratual, nos termos dos Temas 551 e 916 do STF.

O servidor faz jus ao recebimento do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e ao levantamento do FGTS referentes ao período não atingido pela prescrição quinquenal (29/08/2018 a 13/07/2022).

Verbas celetistas típicas — tais como aviso prévio, registro em CTPS, multa de 40% do FGTS e multas dos arts. 467 e 477 da CLT — são indevidas, porquanto ausente vínculo celetista válido, nos termos da Súmula 363 do TST.

Correta a aplicação da prescrição quinquenal de trato sucessivo contra a Fazenda Pública (Súmula 85 do STJ).

Mantidos os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença com base no Tema 905 do STJ e na EC 113/2021.

Recurso do Município desprovido. Recurso do Autor parcialmente provido. Fixação de honorários recursais em favor do patrono do Autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005672-33.2024.8.05.0150, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente, BENEDITO BORGES COSTA e MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
AMBAS
APELAÇ
ÕES
, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO
DE
BENEDITO BORGES COSTA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data
e assinatura eletrônica
.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

Relatora

Procurador(a) de Justiça